Tribunal: STF
Processo: HC 211888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.2.2022 por Francisco de Paula Bernardes Junior e Isabela Villalva Serapicos, advogados, em benefício de Noriel Henrique Ramos Dane ou Noriel Henrique Ramos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2021, denegou o Habeas Corpus n. 695.637/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no inc. VII do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (roubo majorado tentado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na denúncia:



    “Noticiam os autos que, no dia 5 de março de 2021, por volta das 22h35min, no Povoado de Nova Palmira, neste município e comarca de General Salgado, NORIEL HENRIQUE RAMOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente H F L, tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça consistente no emprego de arma branca, cártulas de cheques e dinheiro em espécie pertencente à vítima Porfírio Caetano, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Consta, ainda, que, em data incerta, porém até o dia 5 de março de 2021, neste município e comarca, NORIEL HENRIQUE RAMOS, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos H F L, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.



    Apurou-se que NORIEL, alguns meses antes do dia dos fatos em apuração, visando descontar títulos de créditos por quantia em espécie, manteve contato com Porfírio. Entretanto, por não haver provisão de fundos, a vítima não conseguiu receber os valores constantes nos cheques, ensejando, desta forma, uma pendência financeira.



    Diante das circunstâncias acima descritas, notadamente por já ter entabulado transações da mesma natureza, NORIEL tinha ciência que a vítima possuía no interior de sua residência cártulas de cheques e dinheiro em espécie.



    Assim, conhecedor de tal cenário, NORIEL passou então a arquitetar a empreitada criminosa visando recuperar as cártulas de cheques inadimplidas, a fim de elidir eventual responsabilização civil, bem como subtrair quantia em espécie.



    Com o fim de colocar em prática a execução do crime por ele planejado, foi, então, que NORIEL contatou o inimputável H para que perpetrassem a subtração e, posteriormente, dividissem a quantia subtraída.



    Durante as tratativas, NORIEL, a fim de encorajar a execução, informou ao adolescente que haveria cheques e dinheiro na residência, sendo que a vítima e sua madrasta, em razão da idade avançada e das debilidades físicas, não apresentariam resistência, de modo que, caso não houvesse êxito no roubo, realizaria o pagamento de R$ 1.000,00 (Mil Reais) em favor do adolescente.



    Em posse das informações repassadas por NORIEL, o adolescente, munido de uma faca que trazia no interior de suas vestes, contratou uma corrida até o Povoado de Nova Palmira, sendo que, ao chegar à residência indicada, arrombou a porta de acesso e adentrou no imóvel.



    Sucedeu que, após anunciar o roubo, a vítima reagiu ao assalto e, mesmo sendo ferida durante a luta corporal, com a ajuda de sua madrasta, também idosa, conseguiu desarmar o adolescente, fazendo com que ele se evadisse do local, impedindo-se, assim, a consumação do delito.



    O adolescente confessou a prática dos fatos e o conluio prévio com o denunciado, conforme fls. 132/133” (fls. 54-56, e-doc. 3).



    3. Em 23.8.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de General Salgado/SP (Ação Penal n. 1500066-41.2021.8.26.0204) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    O decreto prisional ainda não foi cumprido, porque o paciente está foragido.



    4. Sustentando a negativa de autoria e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2201543-88.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 695.637/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 13.12.2021.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da custódia preventiva. Anotam que não se pretende “o revolvimento probatório, vedado em habeas corpus, mas tão somente a contextualização de que o Paciente está inserido numa quadratura fática que não se coaduna com os fundamentos utilizados para sua prisão cautelar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salientam que “o Paciente encontra-se foragido. Pois foi o único meio que encontrou para defender-se de tamanha violência resultante de uma acusação que viu forjada contra si” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que o juízo de primeiro grau “prejulgou o Paciente. E isso está posto às claras. Pois quando adentra na análise dos indícios de autoria sua decisão cautelar transforma-se em sentença condenatória – o que vem a explicar o porquê do indeferimento de todas as provas requeridas pelo Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “o periculum libertatis fora construído pela Autoridade Coatora sob as arenosas bases da ordem pública, conjugada a outros elementos que não encontram arrimo nos autos, como um pretenso risco de reiteração da conduta, o modus operandi e mesmo para a conveniência da instrução criminal e uma futura aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o Paciente não praticou os fatos tidos pela decisão coatora como aptos a justificar sua prisão preventiva, pois não tentou influenciar o curso da investigação ou mesmo não ofereceu vantagem ao menor Henrique para que assumisse os crimes em tela, tratando-se, como se pôde comprovar acima, de situação mentirosa criada por testemunhas com vistas a prejudicá-lo” (fl. 17, e-doc. 1). 



     Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, inicialmente, a concessão de medida liminar para que seja imediatamente expedido contramandado de prisão em favor do Paciente, para que permaneça e aguarde em liberdade até a final decisão deste writ. 



    No mérito, diante do evidente constrangimento ilegal, requer-se a confirmação da decisão liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o Paciente, ainda que mediante a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2021, denegou o Habeas Corpus n. 695.637/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 2.2.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da Comarca de General Salgado (Ação Penal n. 1500066-41.2021.8.26.0204) assentou a necessidade da custódia cautelar pela conveniência da instrução criminal e como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta praticada:



    “No caso em apreço, as penas privativas máximas dos delitos imputados ao denunciado superam 4 (quatro) anos. 



    Outrossim, há prova da materialidade, consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 3/4, 38/45 e 116/123), nos termos de declaração da vítima (fls. 5/6 e 7/8), nos termos de depoimentos de testemunhas (fls. 9/10, 12, 15, 46, 47, 126/127, 131 e 132/133), no termo de exibição e apreensão (fl. 11) e nas fotografias (fls. 20/22).



    Também há indícios da autoria, que recaem sobre a pessoa do acusado. Estes indícios decorrem, sobretudo, da declaração do adolescente, o qual narrou, detalhadamente, em seu depoimento policial que foi contratado pelo denunciado para a subtração de valores e de cheques na residência da vítima, recebendo como contrapartida metade da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser subtraída, caso o intento restasse exitoso, e R$ 1.000,00 (mil reais), caso resultasse frustrado (fls. 132/133). 



    Além das declarações do adolescente, colhe-se da ampla investigação conduzida pela autoridade policial que a vítima realizava a troca de cheques no distrito de Nova Palmira, nesta Comarca, sendo que o denunciado a ela devia valores em razão da troca de cheques sem provisão de fundos, o que teria motivado o intento criminoso. 



    Além do fumus comissi delicti, é inconteste o periculum libertatis. 



    Analisando os autos, verifico haver na hipótese risco à ordem pública, cuja extensão evidencia a insuficiência de medidas mais brandas, justificando o uso excepcional da segregação cautelar por meio da prisão preventiva. 



    Na presente situação, há risco de reiteração da conduta. 



    O acusado ostenta em seu desfavor condenação criminal definitiva pela prática anterior de contravenção penal nos autos nº 1500118-08.2019.8.26.0204, porque, na qualidade de conselheiro tutelar, portou arma branca nas dependências do Conselho Tutelar de General Salgado. Desta feita, verifica-se que a prática de infração penal não é fato inédito na vida do acusado, sendo a situação agravada, visto que, por já ter sido processado e condenado, possui total ciência das consequências para quem comete ilícitos, porém, mesmo assim, não se refretou no intento de delinquir. 



    Mas essa circunstância não é o único indicativo a ser analisado para aferir o risco de reiteração da conduta, devendo também ser avaliado o modus operandi empregado na prática dos delitos. 



    O modus operandi empregado para dar andamento à empreitada criminosa revela o baixo nível de coerção que as normas proibitivas em vigor exercem sobre o acusado, que, portanto, em liberdade e exposto aos mesmos estímulos pode buscar a reiteração da conduta. 



    Trata-se de crime de roubo em que o acusado, como mandante e mentor intelectual dos fatos, teria contratado inimputável para subtrair vultosa quantia em dinheiro e cheques de pessoa de quem era devedor, do que se destaca a frieza e ousadia do acusado. Ademais, dos relatos das testemunhas ouvidas na seara policial, infere-se que a subtração foi totalmente planejada. 



    No caso, além de envolver inimputável, o delito de subtração foi grave, tendo a vítima, inclusive, sido lesionada com instrumento cortante, consoante demonstra fotografia de fl. 20, justificando a adoção de medida severa como é a prisão preventiva. 



    De todo esse contexto se extrai o risco de reiteração da conduta.



    Nesse contexto, considerando o risco de reiteração da conduta, a extensão dos possíveis danos aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora, por fim, a forma como se dá a prática do delito em questão, as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas, sendo, assim, plenamente proporcional a adoção da privação da liberdade como forma de acautelar a ordem pública. 



    Tais circunstâncias evidenciam que o acusado, se mantido em liberdade, pode perpetrar crimes graves. E não há no ordenamento jurídico medida outra senão a prisão que possa acautelar a sociedade, que, se novamente atacada, poderá ter bens jurídicos sacrificados, sem qualquer chance de restabelecimento do status quo ante, como, por exemplo, com a perda de vidas. 



    Além do risco à ordem pública, a segregação cautelar também se fundamenta na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, é tamanha a ousadia do denunciado que, sabedor das investigações em seu desfavor, deliberadamente tenta influenciar o curso das investigações e se furtar de eventual responsabilidade penal.



    A testemunha ouvida às fls. 126/127, tio do adolescente envolvido na trama delitiva, informou que o acusado tentou contato com o menor para lhe oferecer a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que o inimputável sozinho assumisse a empreitada criminosa.



    Não bastasse, a testemunha ouvida à fl. 131 informou que foi abordada pelo acusado, que lhe questionou se conhecia o novo delegado da cidade e lhe pediu que interviesse junto à autoridade policial para que cessassem as investigações. 



    Referidos fatos, extremamente indesejados no curso de investigação criminal, demonstram que a prisão preventiva é imprescindível para garantir a escorreita coleta das provas e a aplicação de eventual pena caso o acusado seja condenado. 



    Por fim, não se oblitera que, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’.



    Não há, contudo, falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão, pois, no caso vertente, não houve flagrante e a prisão preventiva está sendo decretada no recebimento da denúncia, oferecida poucos meses após os fatos. Ao que se indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou ao requerimento ministerial pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.



    Ademais, os fundamentos referentes às tentativas de influenciar o curso das investigações e de oferecer vantagem pecuniária para que o inimputável assumisse os fatos surgiram com o avançar do inquérito em data já distanciada da dos fatos. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 311 e ss. do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado NORIEL HENRIQUE RAMOS. 



    5.1. Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 59-61, e-doc. 3).



    Embora tenha sido expedido em 23.8.2021, o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido.



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 8.9.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2201543-88.2021.8.26.0000 (fls. 21-31, e-doc. 8).



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que o ora paciente foi denunciado pela incursão nos arts. 157, § 2º, VII, c/c os arts. 14, II, e 61, II, ‘h’, do Código Penal, e 244-B do ECA. O Juízo singular recebeu a denúncia e acolheu a representação ministerial pela decretação da prisão preventiva, sob a seguinte motivação (fls. 45-47, grifei): (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Na hipótese, são idôneos os fundamentos exarados para justificar a prisão provisória do acusado, pois evidenciam: a) a gravidade da conduta a ele imputada, ocorrida mediante a contratação de adolescente para subtrair o patrimônio de pessoa para o qual o paciente devia dinheiro, a qual restou lesionada durante a prática ilícita em tese perpetrada; b) o risco de reiteração delitiva, visto que registra condenação definitiva pela prática de contravenção penal consistente no porte de arma branca em seu local de trabalho (prédio do Conselho Tutelar). 



    Os elementos descritos são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema e para obstar a aplicação de medidas menos gravosas. A propósito: (…)



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 1-5, e-doc. 8). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados, na periculosidade do agente e na conveniência da instrução criminal.



    14. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, e a conveniência da instrução criminal constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, o registro de que ‘o denunciado Lukas Pinheiro Paiva descumpre frontalmente as decisões judiciais, embaraça investigações ainda em curso, oferece vantagens indevidas à custa de novos danos ao erário municipal, assedia testemunhas, direta e indiretamente, com o objetivo de tumultuar a atuação do sistema de justiça’.



    2. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.199-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.



    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.



    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    15. Ressalte-se que o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois, como afirmado pelos impetrantes, “o paciente encontra-se foragido” (fl. 4, e-doc. 1). Embora esse fato não tenha sido mencionado nas instâncias antecedentes, também serviria para justificar a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.(...)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



     



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora